Tribunal: TJSP
Processo: 2173697-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POUCO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR IDÊNTICA PRÁTICA DELITIVA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DE PARTE DELA, ALÉM DE EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PACIENTE PRESA EM FLAGRANTE POUCO APÓS CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA POR IDÊNTICA PRÁTICA DELITIVA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E NATUREZA ALTAMENTE DELETÉRIA DE PARTE DELA, ALÉM DE EXPRESSIVA QUANTIA EM DINHEIRO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPRESCINDIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER GENITORA DE CRIANÇA NÃO DEMONSTRADA – SINGELA INVOCAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ QUE NÃO OUTORGA À PACIENTE AUTOMÁTICO DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE – ORDEM DENEGADA.